Tribunal: STF
Processo: RE 87233
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-20
Data de publicação: 1977-05-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM INVOCAÇÃO A ALINEA "A" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, SEM A INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO TEXTO LEGAL.
RECURSO FUNDADO NA ALINEA "D", SEM A OCORRENCIA DE IDENTIDADE OU
SEMELHANCA DAS ESPÉCIES CONFRONTADAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.